Tribunal: STF
Processo: Rcl 65621
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Colégio Recursal da Comarca de Votuporanga, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000696-81.2023.8.26.0664, por suposta afronta ao decidido pelo TEMA 1177 da Repercussão Geral.



    Na origem cuida-se de cumprimento de sentença relativo à contribuição previdenciária de policial militar inativo do estado de São Paulo.



    A sentença cujo cumprimento se buscou declarou “o direito da parte autora ao recolhimento da contribuição previdenciária nos termos da Lei Complementar nº 1013/2007, ou seja, observando-se a alíquota de 11% sobre os valores que excedam o valor do teto do RGPS até que editada Lei Estadual sobre a matéria, observando-se, contudo, a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, no sentido de reconhecer a higidez dos recolhimentos efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023.” (eDoc 1, p. 5)



    Informa que “com o trânsito em julgado da r. sentença e a revogação da tutela de evidência, os descontos da contribuição previdenciária na forma da Lei Federal nº 13.954/2019 foram retomados, de imediato. Entretanto, em que pese o título em execução (r. sentença) e o V. Acórdão proferido pelo E. STF, a autarquia/reclamada continuou a efetuar os descontos mesmo após a data-limite em que fixada, ou seja, após 1º de janeiro de 2023. Dessa forma, cumprindo a determinação judicial foi ajuizado o cumprimento de sentença para a execução do título judicial executivo e a devolução da(s) parcela(s) descontada(s) após a data-limite (1º de janeiro de 2023) em que fixada pelo E. STF no julgamento do leading case (RE 1.338.750/SC – Tema 1177/STF).” (eDoc 1, pp 5 e 6)



    Requer, liminarmente, seja suspenso o processo 0000696-81.2023.8.26.0664 até julgamento final desta reclamação e, no mérito, seja cassado/reformado o ato reclamado, “sobretudo no ponto em que vem permitindo à autarquia estadual efetuar o desconto de alíquota da contribuição previdenciária com base na Lei Federal nº 13.954/2019”, determinando-se outro seja proferido em atenção à tese fixada no Tema 1177, com a respectiva modulação.



    Em 14.02.24 determinei a instrução do feito.



    As informações foram apresentadas no eDoc 16. Bem delimitaram o debate da presente reclamação. A questão que se discute é “decidir se o desconto realizado em janeiro de 2023, mas referente ao período laboral de dezembro de 2022, é ou não devido, frente à modulação do Tema 1177.”



    Segundo o juízo reclamado, “entender o contrário, s.m.j, seria não permitir, por exemplo, que o desconto tributário devido pelo fato gerador ocorrido antes da data limite da modulação, mas não realizado o pagamento ainda no ano 2023, não pudesse ser realizado/cobrado após 1 ° de janeiro de 2023. Não parece que essa foi a ratio decidendi da Corte Suprema quando da modulação do Tema 1177.”



    A contestação foi juntada no eDoc 19.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, cuja ementa tem o seguinte teor (eDoc 22):



    “Reclamação. Ato do Colégio Recursal da Comarca de Votuporanga que teria afrontado o quanto decidido no RERG 1.338.750/SC – Tema 1177/STF. 1. A conduta da autoridade reclamada não desrespeita o quanto decidido no RE-RG 1.338.750/SC – Tema 1177/STF. 2. Pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No caso dos autos, aponta-se possível afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1177 da Repercussão Geral, cujo acórdão restou sintetizado na seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)



    Seguindo-se o julgamento dos embargos de declaração:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)



    A discussão acerca do pagamento relativo à contribuição cujo fato gerador tenha ocorrido em dezembro de 2022 e o consequente pagamento em janeiro de 2023 não foi realizada quando do julgamento do paradigma ou dos respectivos embargos. Desse modo, não há relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente